Tribunal: TJDFT
Processo: 0741589-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. SOBRA SALARIAL. PENHORABILIDADE. DESTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de desconstituir a penhora dos valores encontrados em conta da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interposto agravo de instrumento, de acordo com o § 5o, do art. 1017, do CPC, em se tratando de processo judicial eletrônico, dispensam-se a juntada das peças obrigatórias previstas no inciso I. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.
4. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade de valores depende de prova robusta e inequívoca de que se trata de verba alimentar, destinada exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família.
6. No caso dos autos, a parte executada não demonstrou a origem dos valores penhorados, inexistindo qualquer comprovação de impenhorabilidade, sendo necessário entender que a parte executada, ora agravante, não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil.
6.1. Ademais, restou claro que o valor penhorado atingiu somente a sobra salarial.
7. A sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para satisfação de dívidas. Precedentes.
7.1. No caso específico dos autos, não demonstrada a impenhorabilidade dos valores constritos e penhorada a sobra da remuneração da parte executada via sistema SISBAJUD, deve, portanto, a penhora realizada. Correta a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 854.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.404.115/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. Acórdão 2013055, de Relatoria do Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível. Acórdão 1869981, de Relatoria do Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível. Acórdão 1967030, de relatoria da Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1933043, de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível. Acórdão 1869522, de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível. Acórdão 1933976, de relatoria da Desa. Fátima Rafael. Acórdão 1930764, de relatoria do Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível. Acórdão 1921362, de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.